Tribunal: TJDFT
Processo: 0753396-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0753396-05.2025.8.07.0000 PACIENTE: RAIMUNDO LUIZ DA SILVA NETO IMPETRANTE: REINALDO FRANCA LOPES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS - DF D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado REINALDO FRANÇA LOPES em favor de RAIMUNDO LUIZ DA SILVA NETO T. C., tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, pela prática de fatos tipificados nos artigos 129, §2o, IV; 147, §1o; 147-A, §1o, II; e 147-B, caput, todos do Código Penal; e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (processo n. 0726089-16.2025.8.07.0020). O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme decisão de id 79065401. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo Colegiado, sem prejuízo do reexame da admissibilidade. Requisitem-se informações ao culto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator